Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747763-13.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS FERREIRA ARAUJO em favor de si próprio, em petição manuscrita, em que requer a “revisão de processo” que, pelo que se pode depreender, consiste em execução penal, objeto dos autos n. 0001559-87.2014.8.07.0015, conforme consta do termo de autuação. Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e, com o intuito de viabilizar adequadamente a sua representação processual, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator